Tribunal: TJMT
Processo: 1063541-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063541-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILLENA MARIA MORAES SOBRINHO - CPF: 060.851.201-09 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FASE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença de improcedência. A embargante aponta omissão no julgado, por ausência de condenação da parte recorrida, que restou vencida na fase recursal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que dá provimento ao recurso inominado é omisso ao não condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da regra específica do art. 55 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No sistema dos Juizados Especiais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em segunda instância é restrita à hipótese do "recorrente vencido", conforme interpretação literal e restritiva do art. 55 da Lei no 9.099/95.

4. Não há previsão legal para a condenação da parte recorrida (apelada) ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que vencida no julgamento do recurso. Desse modo, o acórdão que dá provimento ao recurso e não fixa honorários contra a parte recorrida não incorre em omissão, mas aplica estritamente a regra processual do rito sumaríssimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em segunda instância é uma sanção processual imposta exclusivamente ao recorrente vencido, não se aplicando à parte recorrida, ainda que o recurso interposto pela parte contrária seja provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 16/08/2021; TJMT, Turma Recursal, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 17/03/2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1027309-22.2025.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1063541-33.2025.8.11.0001

Embargante
: MILLENA MARIA MORAES SOBRINHO

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

MILLENA MARIA MORAES SOBRINHO opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
355444381) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
355036884). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois, embora tenha dado provimento ao seu recurso para reformar a sentença, deixou de condenar a parte recorrida (ora embargada) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que seria devido nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, uma vez que a recorrida restou vencida na instância recursal.

Embora devidamente intimada (ID
/PJe2
355836862/PJe2), a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID
/PJe2
359360870

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

No caso em análise, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter condenado a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo com o provimento de seu recurso.

Todavia, não há omissão a ser sanada. O art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece de forma clara a regra para condenação em honorários advocatícios na fase recursal dos Juizados Especiais:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

A interpretação do dispositivo é literal e restritiva. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em segundo grau de jurisdição, no rito dos Juizados Especiais, é cabível unicamente contra o
recorrente que for vencido
no julgamento de seu recurso.

No caso concreto, a parte embargante foi a recorrente e obteve provimento de seu recurso, ou seja, foi a parte vencedora na instância recursal. A parte embargada (ENERGISA) figurou como recorrida e, embora vencida, não há previsão legal para sua condenação em honorários.

Dessa forma, o acórdão, ao deixar de condenar a parte recorrida em honorários, apenas seguiu estritamente o que determina a legislação especial, não havendo qualquer omissão no julgado. O que a parte embargante busca é uma interpretação extensiva da norma, o que não é cabível na via dos
aclaratórios
.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026